Tribunal: TJES
Processo: 5000067-69.2020.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000067-69.2020.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO ADIR FIM - ME
RECORRIDO: GEOVANNA COSTA GUALANDI
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DECLARATÓRIOS Nº 5000067-69.2020.8.08.0036

EMBARGANTE: GEOVANNA COSTA GUALANDI

EMBARGADO: PEDRO ADIR FIM - ME

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios opostos por GEOVANNA COSTA GUALANDI contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte embargada, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em virtude da ausência de contrarrazões recursais.

Parte contrária, devidamente intimada, não ofereceu contrarrazões aos embargos.

Suscita a embargante que há contradição e/ou omissão no julgado porque, diferentemente do que foi exposto no acórdão, apresentou contrarrazões em face do recurso inominado interposto pela requerida, razão pela qual requer
a fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Os embargos são tempestivos e merecem ser parcialmente acolhidos.

O
cabimento de embargos declaratórios está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, de acordo com o art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, de fato, constata-se a alegada
contradição/omissão,
uma vez que o acórdão (ID 2810228) não determinou a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sob o argumento de que não foram apresentadas contrarrazões recursais pela recorrida, ora embargante, quando, na verdade, estas foram apresentadas em 25 de outubro de 2021 (ID 1926671):

Por outro lado, registra-se que em suas contrarrazões a embargante requereu honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Portanto, oportunamente, confere-se efeitos infringentes ao recurso de embargos
para o fim de sanar a contradição e
retificar o dispositivo do acórdão para constar condenação da parte recorrente/requerida em
15% sobre o valor da condenação
, na forma do artigo 55 da LJE.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos e lhes
CONFERE PARCIAL ACOLHIMENTO
, para o fim de retificar o dispositivo do acórdão e fazer constar condenação da embargada em
honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)